Tribunal: TJSP
Processo: 1008468-98.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR AFASTADA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Não ocorrência - Comprovação documental da existência e da validade do negócio jurídico que deu azo à obrigação não adimplida - Devida a anotação pela existência do débito e do regular exercício do direito de sua cobrança - Ausência de dano a ser indenizado - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção - Alteração da verdade dos fatos - Art. 80, II do CPC - Multa devida - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.